Tribunal: TJDFT
Processo: 0727734-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR ENVENENAMENTO. PRELIMINAR. ACESSO DOS PAIS A REDES SOCIAIS DO MENOR. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROTEÇÃO EM FACE DO DIREITO À PRIVACIDADE. RISCO DE EVENTUAL CRIME. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. PROVA LÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO CONVENCIMENTO ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O nosso ordenamento jurídico, ao impor aos pais o dever de assegurar um ambiente saudável para o desenvolvimento da criança e do adolescente, prioriza o dever de proteção em face do direito à privacidade do menor, ainda mais quando há possibilidade de cometimento de delitos, o que torna lícita a prova consistente no acesso a redes sociais pela genitora da menor, com vistas a coibir eventual crime. Precedente STJ.
2. Por cadeia de custódia, entende-se o processo por meio do qual se documenta a cronologia da prova com vistas a garantir a sua autenticidade e confiabilidade. No caso em exame, nada há a demonstrar eventual manipulação da prova a ponto de invalidá-la. Logo, estando os prints de conversas no Facebook devidamente acostados aos autos, com amplo acesso às partes, não há falar em nulidade da prova.
3. Vale destacar que, a decretação de nulidade de ato processual penal, conforme princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte, o que, como se observa, não restou demonstrado pela d. Defesa do ora apelante. Preliminares rejeitadas.
4. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
5. A materialidade do crime pode ser aferida de todo o conjunto probatório, não se descartando simplesmente pelo fato de a perícia não ter constatado de forma inequívoca que a intoxicação foi causada por um específico veneno.
6. Recurso conhecido e não provido.